Tribunal: STF
Processo: AI 733841
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. ARE-RG 748.371, de minha relatoria, Tema 660. 4. Licitação. Exigência de documentos após a fase de habilitação. Análise da legislação infraconstitucional. Art. 29, VI, da Lei 8.666/1993. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.